Tribunal: TJDFT
Processo: 0746644-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0746644-85.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LUANNA CAMILLA FERNANDES ALVES IMPETRADO: DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar (id 52961247), impetrado contra ato imputado ao Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do DF e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, consistente na exclusão da impetrante do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de auditor de controle interno da carreira de auditoria de controle interno do DF (edital no 9 – SEPLAD/DF, 29/08/23), na fase de sindicância de vida pregressa. Alega, em suma, que foi aprovada nas provas objetiva e subjetiva, tendo ficado na 28a classificação, dentro do número de vagas, porém, quando da publicação do resultado relativo à sindicância de vida pregressa (20/10/23), foi eliminada, por não ter juntado a declaração sobre a localidade de residência dos últimos 05 anos, bem como por ter faltado páginas na ficha de informações – FIC, decisão mantida mesmo após a apresentação do recurso administrativo, cuja página de interposição não permitia enviar os arquivos faltantes, o que já foi autorizado pela FGV e pelo próprio CEBRASPE no concurso para Auditor e Analista de Receita Federal. Assinala que não houve omissão, mas, sim, mero equívoco, sendo que sua eliminação afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de induzir excesso de formalismo, sobretudo porque não há registros que desabonem sua conduta, motivo pelo qual necessária a tutela vindicada, como já deferida pelo TJDFT a outro candidato do mesmo concurso. Pede a concessão da liminar, para anular o ato apontado e permitir a entrega da documentação faltante, inclusive com reserva de vaga, se o caso, assegurando sua permanência no certame, em especial porque a convocação para o curso de formação profissional ocorrerá em 07/11/23. 2. Presente o fumus boni juris. Embora previsto no edital do concurso, o mero fato de o candidato não entregar todos os documentos exigidos não pode implicar sua automática eliminação, sob pena de lesão à razoabilidade e à proporcionalidade, além de desvio de finalidade do ato de investigação de vida pregressa. A propósito, destaco precedentes da Corte: EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ERRO NA ENTREGA DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela a quem compete corrigir a suposta ilegalidade, conforme inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n. 12.016/2009. 2. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de "direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça", (artigo 1o, da Lei n.12.016/2009 c/c art. 5o, inciso LXIX, da CF). 3. "Excluir o candidato do concurso em razão da falta de apenas um documento exigido no edital na fase da avaliação da vida pregressa, muito embora esteja de acordo com o princípio da legalidade, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (Acórdão 1407785, 07375586120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022.). 4. A despeito de o edital do certame fazer lei entre as partes, há que se observar a finalidade da exigência do documento - certidão negativa da justiça militar estadual, pois é sabido que o objetivo da avaliação de vida pregressa é aferir se o candidato tem as condições necessárias à investidura no cargo e, portanto, o objetivo da referida etapa é selecionar os candidatos que tenham perfil social adequado às funções a serem exercidas. 5. Ressalte-se, por oportuno, que, interposto agravo interno pelo Distrito Federal contra o deferimento da liminar por esta relatóra, foi negado provimento, conforme acórdão desta e. 2a Câmara Cível, ID 44529553. 6. Segurança concedida. (2a C. Cível, ac. 1.760.296, Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, julgado em 2023); EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO DIRETOR DA BANCA EXAMINADORA. ACOLHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA E VIDA PREGRESSA. ERRO NA ENTREGA DA CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). 2. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é o responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste Tribunal. 3. A empresa contratada para realizar o concurso público é mera executora do certame e não atua em nome próprio, mas por delegação, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo. 4. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 5. A eliminação do impetrante apenas pelo fato não ter apresentado, no momento definido no edital de convocação específico, a certidão negativa da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal - mas sim da Seção Judiciária de São Paulo, local onde reside - é desarrazoada e desproporcional, sobretudo porque o documento correto foi apresentado dentro do prazo recursal e demonstra que o candidato não tem registros que desabonem a sua vida pregressa e sua conduta social. Precedente deste Tribunal. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor Presidente da Banca examinadora acolhida. Segurança concedida. (2a C. Cível, ac. 1.760.280, Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2023). O periculum in mora é intuitivo, tendo em vista as demais fases do certame, notadamente o curso de formação profissional, cuja convocação está prevista para 07/11/23. 3. Defiro a liminar para determinar que os impetrados realizem a análise da vida pregressa da impetrante com base nos documentos ids. 52965191 e 52965193, e, se aprovada, viabilize a participação dela no curso de formação e nas demais fases do certame, até o julgamento do writ pelo Colegiado. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras e o DF, dando-se ciência, para cumprimento, da presente liminar. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 06/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator